Tribunal: TJSP
Processo: 1003528-83.2022.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR.
AUTORES FIRMARAM COM A REQUERIDA CONTRATO DE PROTEÇÃO DE VEÍCULO – INFORMAM QUE O VEÍCULO FOI INCENDIADO; E, QUE A REQUERIDA SE NEGA A ARCAR COM A INDENIZAÇÃO, SOB FUNDAMENTO DE TER HAVIDO ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO – QUEREM A CONDENAÇÃO DA ENTIDADE REQUERIDA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO VALOR DO VEÍCULO PELA

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR.
AUTORES FIRMARAM COM A REQUERIDA CONTRATO DE PROTEÇÃO DE VEÍCULO – INFORMAM QUE O VEÍCULO FOI INCENDIADO; E, QUE A REQUERIDA SE NEGA A ARCAR COM A INDENIZAÇÃO, SOB FUNDAMENTO DE TER HAVIDO ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO – QUEREM A CONDENAÇÃO DA ENTIDADE REQUERIDA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO VALOR DO VEÍCULO PELA TABELA "FIPE"; E, POR DANOS MORAIS.
SOBREVEIO RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA ACOLHENDO O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS. AFASTOU A PRETENSÃO DE OBTER INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
IRRESIGNAÇÃO APENAS DA ASSOCIAÇÃO REQUERIDA – APELANTE ALEGA NÃO TER FINS LUCRATIVOS; E, QUE NÃO SE APLICA NA RELAÇÃO ENTRE AS PARTES AS REGRAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DIZ QUE OS APELADOS VIOLARAM O REGIMENTO AO DEIXAREM DE PAGAR A CONTRIBUIÇÃO MENSAL – ENTENDE QUE DEVEM SER ABATIDOS OS VALORES REFERENTES À COPARTICIPAÇÃO; MENSALIDADES; E, QUITAÇÃO DO VEÍCULO FINANCIADO – RESSALTA QUE EM CASO DE MANUTENÇÃO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE COBRANÇA, O VALOR DA TABELA "FIPE" A SER CONSIDERADO É O DA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO.
CONTRARRAZÕES PELA MANUTENÇÃO DO JULGADO.
CONTRATO DE SEGURO ATÍPICO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – JURISPRUDÊNCIA.
SUSPENSÃO OU RESOLUÇÃO DO CONTRATO QUE DEPENDE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONTRATANTE ACERCA DA MORA, O QUE NÃO SE EFETIVOU NO CASO CONCRETO – APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELA SÚMULA 616 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTE.
VALOR DA INDENIZAÇÃO COM BASE NA TABELA "FIPE" À ÉPOCA DO SINISTRO. CRITÉRIO ACERTADO. PRECEDENTE.
POSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DA COPARTICIPAÇÃO, EM CASO DE SINISTRO, DAS MENSALIDADES PENDENTES; E, DA QUANTIA DESTINADA À QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO – JURISPRUDÊNCIA NESTE SENTIDO – MONTANTE QUE DEVE SER APURADO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DESTA PARTE DO RECURSO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.